Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-40.2013.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000899-40.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA CARDOSO - CPF: 076.454.158-78 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE AMBULÂNCIA – ÓBITO DA GENITORA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: o nexo causal entre o dano e a conduta, a improcedência do pedido é medida imperiosa
.”
(N.U 0009053-14.2014.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VERA LUCIA CARDOSO,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Barra do Bugres/MT,
M.M. Juiz Arom Olímpio Pereira
, nos autos da na ação de indenização por danos morais nº 0000899-40.2013.8.11.0008 (cód. 84787) em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais, a Apelante alega negligencia do Apelado em relação a saúde pública, uma vez que não havia ambulância no Distrito de Assari no período que antecedeu a morte de sua genitora, cuja omissão causou-lhe sofrimento pela forma que ela foi socorrida e lhe tirou a chance de sobreviver.

Assevera que a falta de ambulância pode ser comprovado por meio das reportagens apresentadas, entre elas a reportagem apresenta pelo programa Fantástico da Rede Globo acerva do desvio de verbas da saúde no município apelado, bem como por meio das 2 testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento.

Aduz que “não restam dúvidas, portanto, acerca da omissão do município quanto a saúde pública que acabou cominando na morte por ausência de socorro digno à mãe da autora”.

Afirma que, ainda que não possa precisar que a mesma iria ou não morrer caso tivesse um atendimento digno, o dano restou configurado em razão de ter privado a
de cujus

da oportunidade de chance de um resultado útil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão inicial, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão no id. 8505751.

Diante da ausência de interesse público ou social o Ministério Público deixou de se manifestar (id. 8947494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
VERA LUCIA CARDOSO
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que sua genitora Inácia Maria Cardoso, falecida no dia 28/05/2011, no Hospital Municipal de Barra do Bugres em decorrência de edema agudo no pulmão, enfisema pulmonar e miocardiopatia.

Assevera que sua genitora residia no Distrito de Assari, município de Barra do Bugres, e no dia dos fatos, por volta das 16h,

ela começou a se sentir mal, tendo a autora solicitado a ambulância para fazer o socorro de sua mãe, mas fora informada que esta encontrava-se quebrada, não sendo possível realizar o atendimento.

Alega que após reanimar sua mãe, a colocou em um carro particular e percorreu 20km (vinte quilômetros) até o hospital municipal de Barra do Bugres-MT. Alega que ao chegar no hospital e sua genitora ao receber os primeiros atendimentos, a autora notou que colocaram sua mãe no respirador manual e não no oxigênio, sendo que estranhou o procedimento, eis que é enfermeira, e ao indagar os enfermeiros fora informada que não havia oxigênio no hospital.

Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados improcedentes.

Com essas considerações passo a apreciar o recurso de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil do ente municipal quanto aos danos suportados pela parte autora, oriundos de suposta omissão em fornecer o tratamento médico adequado a sua genitora Inácia Maria Cardoso.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito orienta-se no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:

“Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível,
adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses.
Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”
Grifos nosso

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo. E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público de saúde que supostamente levou a óbito a genitora da parte Apelante.

No caso concreto, em que pese a dor e sofrimento, não foi possível concluir de maneira inequívoca que a omissão da Apelada foi determinante para a causa morte da genitora da Apelante.

Ora, embora nos autos tenha restado comprovado a ausência de ambulância no local onde a genitora morava, tal fato por si só, não foi a causa morte, razão pela qual não há que se falar em nexo causal entre a omissão do município e o óbito da genitora.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

O artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil estabelece a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

No caso concreto, é certo que não restou demonstrado o nexo de causalidade do suposto dano alegado e as condutas praticadas pelos agentes públicos, uma vez que sequer há comprovação nos autos que demonstre, com segurança e de forma clara, que a ausência de ambulância foi a causa exclusiva da morte da paciente.

Nota-se da certidão de óbito que a causa morte da genitora da autora foi “edema agudo do pulmão, enfisema pulmonar e miocardiopatia”.

Por sua vez, a Apelante reconhece na exordial que antes mesmo de levar sua genitora ao hospital, teve que reanima-la, o que comprova que o estado clínico da vítima era crítico.

Consta também do prontuário médico que a paciente quando chegou ao hospital foi imediatamente atendida e encaminhada imediatamente para a estabilização, sendo realizados todos os procedimentos/manobras para reanimação.

Assim, não há comprovação que a morte da paciente se deu em razão da falta de ambulância no distrito em que a genitora da autora morava.

Por outro lado, em relação a falta de oxigênio no hospital alegado pela parte autora, não consta nos autos qualquer indício de prova que comprove a sua alegação, de modo que não há como responsabilizar o ente público.

Ademais, a teoria da oportunidade de chance de um resultado útil não pode ser utilizado de forma genérica e aleatória, sem qualquer comprovação da possibilidade de sobrevida, sob pena de responsabilizar o ente público por qualquer falha na prestação do serviço, ainda que seja de forma mínima sem qualquer dano.

Ressalta-se, ainda, que a Apelante reconhece que não se pode afirmar que a mãe da Autora teria sobrevivido se tivesse recebido um atendimento digno.

Logo, diante da ausência de liame causal entre o evento narrado e a conduta dos agentes públicos, não há como ensejar a responsabilização do Município

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – MENOR PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR CONGÊNITA NÃO ESPECIFICADA –DEMORA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – ÓBITO DO PACIENTE – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA - NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: o nexo causal entre o dano e a conduta, a improcedência do pedido é medida imperiosa.

(N.U 0009053-14.2014.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva , sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos” (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014).

(N.U 0019263-45.2017.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020